Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto válido ao desenvolvimento regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, quando não há intimação do advogado regularmente constituído nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, §2o, do CPC estabelece que a intimação deve ser feita ao advogado da parte, salvo disposição em contrário.
4. Constatado nos autos que a decisão que determinou a emenda da inicial foi publicada apenas para a parte, sem intimação do advogado constituído, o que configura vício processual.
5. A jurisprudência do TJDFT exige a intimação do patrono por meio do Diário de Justiça, mesmo quando também se exige intimação pessoal da parte. Assim, a ausência de intimação do advogado impossibilitou a prática de ato essencial, resultando em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, exige a prévia intimação do advogado constituído, sob pena de nulidade. 2. A intimação pessoal da parte não supre a ausência de intimação do causídico, quando este se encontra regularmente habilitado nos autos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §2o; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244984, 0030417-22.2014.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 22/04/2020, p. 04/05/2020.